Tribunal: TJDFT
Processo: 0708272-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0708272-69.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Retire-se o feito da pauta de julgamento. Colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça a respeito do agravo interno. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 24 de maio de 2023 12:24:14. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora